Tribunal: TJPA
Processo: 0821872-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821872-80.2019.8.14.0301

APELANTE: LAURO EXPEDITO FRANCA JUNIOR

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento prescrito ao autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por LAURO EXPEDITO FRANÇA JUNIOR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional médico que acompanha o paciente; (ii) verificar se a negativa indevida enseja compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ.

A recusa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico assistente, mesmo que fundamentada em parecer de auditoria, é considerada abusiva, sobretudo quando o tratamento visa à preservação da saúde ou da vida do paciente.

O STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que cabe ao médico assistente a escolha do tratamento mais adequado ao paciente, sendo ilegítima a ingerência da operadora de saúde nesse juízo técnico (STJ, AgInt no AREsp 835.326/SP).

Não se admite que a operadora limite a cobertura do tratamento com base em diretrizes internas ou protocolos administrativos quando há prescrição expressa de profissional habilitado e credenciado.

A recusa imotivada ou abusiva de cobertura por parte do plano de saúde causa angústia e sofrimento ao paciente, em especial nos casos de doenças graves, justificando a reparação por danos morais, conforme jurisprudência pacificada no STJ (REsp 2137002/SP; AgInt no AREsp 2030294/MS).

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, não se mostrando excessivo nem irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de custeio de tratamento prescrito por médico assistente sob o argumento de inconformidade com auditoria interna do plano de saúde.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral quando agrava o sofrimento do paciente e compromete seu direito à saúde.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento causado, sem se tornar fonte de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, e 14; CPC, art. 300; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 835.326/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2021;

STJ, AgInt no REsp 2137002/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.10.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2030294/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.11.2022;

TJ-PA, ApCív 0820118-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 23463735
,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR
movida por
LAURO EXPEDITO FRANÇA JUNIOR
.

No interno, a agravante alega que a auditoria se trata de ato médico regulamentado pela Resolução nº 1.614/2001, medida imprescindível adotada para preservar e assegurar uma melhor aplicação dos conhecimentos médicos. Nesse cenário, a abstenção ocorre em decorrência da conclusão adotada pelo setor de auditoria, cuja conclusão foi de negativa do tratamento indicado, ante o histórico clínico do paciente.

Dessa maneira, salienta que a denegação apontada na inicial decorre da preocupação da Unimed Belém em sujeitar seus beneficiários à tratamento inadequado, em conformidade com o quadro clínico da parte agravado.

Por fim, requer a reforma do julgado, além de requerer a exclusão da indenização por danos morais em vista de que o mero inadimplemento contratual- não justifica a indenização arbitrada em favor do agravado.

Não houve apresentação de Contrarrazões
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão monocrática que indefere a apelação, mantendo a decisão adotado pelo juízo de primeiro grau quanto ao fornecimento do medicamento e condenação a título de danos morais.

Incontroverso nos autos que o quadro clínico enfrentando pelo apelado é extremamente grave, em razão da metástase já ter atingido os ossos e que existe expressa indicação do profissional que o acompanha acerca do tratamento mais adequado para preservar sua saúde.

Ao analisar o caso,
ab initio
, é imperioso sopesar que a natureza jurídica da avença entre as partes é de consumo, tendo em vista que o agravado se enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º do CDC) e a agravante no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC).

Convém, ainda, transcrever os termos dispostos na Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Nesse contexto, a decisão agravada decidiu com base na linha de raciocínio adotado pelo Ministério Público no Parecer exarado no feito.

Cito nesse particular, trecho do Parecer Ministerial ID 11147901:

“(...) A negativa de cobertura emitida pela Unimed Belém restou incontroversa nos autos, vez que a recorrente alega que o tratamento indicado pelo médico cooperado não seria o adequado para o paciente, pois o tratamento somente seria autorizado para pacientes com mais de 04 (quatro) metástases ósseas e, ainda, a auditoria médica informou que o tratamento adequado ao autor seria a castração isolada como tratamento padrão (ID. 10414090). O argumento da apelante resta insustentável, já que o direito à vida e à saúde não pode estar preso a entraves burocráticos, carecendo de atendimento imediato, o que foi determinado acertadamente pelo ilustre Juízo a quo. Sendo assim, deve prevalecer na relação o Código de Defesa do Consumidor, que nesse caso qualifica a negativa do plano de saúde como falha na prestação do serviço contida no art. 14 do CDC. (...)”

Ademais, o entendimento sedimentado caminha com fulcro nos julgados jurisprudenciais colacionados.

Nesse sentido, de fato, a negativa de tratamento indicado pelo médico de confiança do agravado, sob a justificativa de que se trata de um tratamento inadequado, revela-se abusivo no presente feito.

Ressalto que o E. STJ já pacificou o entendimento no sentido de que “cabe ao médico/profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente”
,
e foi justamente o que se verificou no presente feito, senão vejamos (grifei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACIDENTE CICLÍSTICO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA COLOCAÇÃO DE "PRÓTESE TOTAL CUSTOMIZADA"- FORNECIMENTO DA PRÓTESE E CUSTEIO DA CIRURGIA - PROFISSIONAL ESCOLHIDO PELA PACIENTE, CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - REQUISITOS - PRESENÇA
. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Os relatórios dos cirurgiões-dentistas e especialistas buco-maxilo denotam a urgência na colocação da "prótese customizada", dada a severidade do caso e os prejuízos advindos com a demora no início do tratamento. Conforme entendimento do e. STJ,
cabe ao médico/ profissional de saúde indicar o melhor tratamento a ser realizado, visando curar ou minimizar a enfermidade da paciente (STJ. AgRg no AREsp 835.326/SP). Considerando que o profissional escolhido pela Agravante é credenciado ao plano de saúde, não há justificativa para a recusa em autorizar a realização do procedimento com o médico que acompanha a paciente desde o início do tratamento
. (TJ-MG - AI: 10000210370656001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Deve-se recordar, também, que, ao plano de saúde há a possibilidade de que o plano de saúde estabeleça as doenças e tratamentos que terão cobertura previamente, consignado no instrumento contratual, no entanto, este não pode determinar o tipo de tratamento ou medicamento utilizado, senão vejamos (grifei):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. PET-CT. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1. Inexiste afronta aos arts . 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 3. Para a jurisprudência do STJ, no caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora.
4. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico. Precedentes.4.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do exame integrante do tratamento de câncer da parte agravada (PET-CT), conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.
5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Agravo interno que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2488872 SP 2023/0353416-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. ADENOCARCINOMA DE PULMÃO. RECUSA ABUSIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 4. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, causando abalo emocional no segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1941905 DF 2021/0167958-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021).

Enfim, reconhecer a abusividade da recusa é medida que se impõe no presente feito, ante ao fato de que a prescrição médica especificava claramente o tratamento indicado. O entendimento em contrário configuraria ofensa direta a direitos básicos do consumidor e ao direito à saúde de paciente portador de neoplasia maligna, tratamento coberto pela agravante, de modo que não poderia realizar ingerência no tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente durante a intervenção médica para tratar a moléstia.

Dessa forma, impõe-se negar provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada nos termos da jurisprudência do STJ supracitada.

Ademais, no que concerne a indenização por danos morais decorrente da negativa do tratamento solicitado, verifico, de mesmo modo, tratar-se de entendimento consolidado nos tribunais quanto a condenação pela negativa do tratamento prescrito.

Esclareça-se que a recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde, causa abalo emocional ao consumidor, afastando-se o enquadramento sob o título de mero aborrecimento, senão vejamos (grifei):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impede a admissão da pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 283 do STF. 2. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos antineoplásicos, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão.4. No caso, o valor estabelecido a título de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido

(STJ - AgInt no AREsp: 2437590 PE 2023/0292034-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

A impugnação da agravante não se mostra cabível, isto porque, resta demonstrado o dano quando ocorre a negativa injustificada de tratamento e/ou procedimento médico que deveria ser fornecido pela prestadora de serviços médicos e hospitalares.

Assim, plenamente verificável a necessidade de se reconhecer a indenização, como forma de reparar o dano experimentado, inclusive, esse é o entendimento adotado por este E. Tribunal (grifei):

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A AUDITORIA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO.

DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
. 1. Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. 2. Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pela autora, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (off label). 3. O uso off label de medicamentos foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu que: “a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado, inclusive em sede de repetitivo, de que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off label"). Precedentes. 4. Fornecimento de medicamento Bevacizumabe. Paciente portadora de Neoplasia Maligna de Pulmão Metastática. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sob o único argumento de que se trataria de fármaco off label, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, portadora de neoplasia maligna pulmonar metastática em progressão, já passou por diversos tratamentos oncológicos, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe
. 5. Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à situação concreta. 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201183520218140301 19195374, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)
.

Logo, com base nas premissas acima apresentadas, evidente que não existem argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 04/06/2025